Tribunal: TJBA
Processo: 8022351-44.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022351-44.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR AGRAVADO: BA2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AGRAVANTE NÃO TROUXE SUFICIENTES FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. 1. A declaração de hipossuficiência, embora gere presunção do direito, não inibe que o juízo verifique concretamente o preenchimento de seus requisitos. 2. No caso dos autos, não se consubstanciou o recurso satisfatoriamente com elementos que pudessem rever a decisão de origem. 3. Sem embargo, é possível autorizar o parcelamento das custas. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022351-44.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA e outros e como agravada BA2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora